Tribunal: TJBA
Processo: 8001508-24.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001508-24.2022.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:

APELADO: JACIARA DA SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, UILLIAN SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL E GRATIFICAÇÃO POR APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DIREITO ADQUIRIDO SOB A ÉGIDE DE LEI ANTERIOR. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por servidora municipal contra o Município de Entre Rios, visando à progressão funcional para o Nível 02 com gratificação de 40% e à Gratificação por Aprimoramento Profissional de 35%.

2.

Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição parcial das parcelas anteriores a 29/09/2017 e determinando a implementação das vantagens previstas nas Leis Complementares nº 001/2010 e nº 002/2010, além de condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

3.

Recurso de apelação do Município pleiteando o reconhecimento da prescrição total, a ausência de interesse de agir, a aplicação da LC nº 018/2015 e a exclusão da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

4.

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se incide prescrição total ou apenas parcial sobre a pretensão da servidora;

(ii) saber se há interesse de agir diante da alegada ausência de resistência administrativa;

(iii) saber qual legislação deve reger a progressão e as gratificações pleiteadas — se as LCs nº 001/2010 e 002/2010 ou a LC nº 018/2015;

(iv) saber se a demora administrativa na implementação das vantagens caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

5.

Prescrição parcial:
A pretensão envolve obrigação de trato sucessivo. Aplicação da Súmula nº 85 do STJ. Correta a sentença ao reconhecer a prescrição apenas das parcelas anteriores a 29/09/2017.

6.

Interesse de agir:
Existente, uma vez que a Administração permaneceu inerte diante de requerimentos administrativos expressos e pareceres favoráveis, justificando a via judicial.

7.

Legislação aplicável:
As LCs nº 001/2010 e 002/2010 eram vigentes quando do protocolo dos requerimentos administrativos (2013 e 2015). O direito à progressão e à gratificação foi adquirido sob sua égide. Impossibilidade de retroação da LC nº 018/2015 para restringir direito já consolidado.

8.

Omissão administrativa:
A falta de implementação dos benefícios não pode ser atribuída à servidora, devendo o Município cumprir o que reconheceu em parecer interno.

9.

Danos morais:
A mera demora administrativa, sem demonstração de ofensa grave à dignidade, não configura dano moral. Indenização afastada, diante da ausência de elementos probatórios que indiquem prejuízo extrapatrimonial apurável.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente provido.
Exclusão da condenação ao pagamento de danos morais. Mantida a sentença quanto à progressão funcional, gratificação por aprimoramento profissional e pagamento retroativo. Honorários sucumbenciais postergados para a fase de liquidação.

Teses de julgamento:

“1. O servidor municipal que preenche os requisitos legais sob a vigência de lei anterior tem direito adquirido à progressão e gratificação nela previstas, não podendo ser prejudicado por norma posterior mais restritiva.

2. A demora administrativa na apreciação de requerimento funcional não gera, por si só, dano moral indenizável, se ausente prova de violação à dignidade do servidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 4º, II; Leis Complementares Municipais nº 001/2010, nº 002/2010 e nº 018/2015; Súmula nº 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8000851-69.2019.8.05.0082, Rel. Desª Gardênia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, j. 15.07.2025; STJ, REsp 1.270.439/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.09.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta Apelação n. 8001508-24.2022.8.05.0076, da Comarca de ENTRE RIOS/BA, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS e como Apelada JACIARA DA SILVA CARVALHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a sentença, exclusivamente para
EXCLUIR a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora